Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703905-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: DENISE LACERDA NUNES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É possível a apresentação de impugnação independentemente de penhora, nos termos do art. 525 do CPC. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento do executado e de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes (art. 525, §6o, do CPC). 2) A multa prevista no art. 523 do CPC não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 3) O depósito de parte do valor objeto de cumprimento de sentença e apresentação de impugnação na qual se alega excesso de execução quanto ao valor remanescente não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controverso. 4) Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo o descabimento da incidência de multa e honorários de execução sobre o valor controverso da condenação, tendo em vista que o pagamento voluntário da condenação foi realizado tempestivamente e integralmente pela insurgente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJDFT. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005